Tribunal: STF
Processo: HC 83702
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
Regime prisional. Tentativa de roubo duplamente qualificado
(concurso e utilização de arma de fogo).  Réu condenado a pena de 2
anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial fechado. Hipótese que
recomenda o regime mais gravoso, atento às circunstâncias do art. 59
 do CP. Alteração que não se fundou na simples gravidade abstrata do
 delito. HC indeferido